Tribunal: TJES
Processo: 5001022-44.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-44.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAQUE PAES DE SOUZA GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5001022-44.2021.8.08.0011

EMBARGANTE
:
ISAQUE PAES DE SOUZA GOMES

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração oposto por Isaque Paes de Souza Gomes em face de acórdão com id. 5628575 que negou provimento ao apelo por ele interposto anteriormente, mantendo a sentença de improcedência de primeiro grau.

Em suas razões aduziu, em suma, omissão do julgamento colegiado dada a ausência de pronunciamento quanto a “
excesso de prazo da prisão cautelar
”. Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (id. 5990096) almejaram o desprovimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão, uma vez que a decisão recorrida não restou omissa.

A despeito da ausência de prazo para duração de prisão no estatuto processual penal, exceto a temporária, não desconheço a necessidade observar a razoabilidade, ponderação que restou satisfeita na hipótese em voga, conforme amplamente fundamentado no voto condutor do acórdão combatido, o qual assim assentou:

“[...] a prisão preventiva foi decretada por decisão fundamentada da autoridade judicial competente em abril de 2012 (id. 2681488, página 5), com base no que restou colhido na investigação policial, permanecendo até abril de 2016 quando da prolação de sentença de absolvição no Tribunal do Júri; ademais, a instrução do feito com a documentação pertinente ao trâmite da apuração na seara policial evidencia a regular observância do procedimento legal.

Sopesando possível envolvimento do apelante com grupo que cometeu homicídio de Welison Lopes da Silva e na modalidade tentada de Jonatan Maruan, Wederson Lopes da Silva e Joyce Rezende dos Santos no dia 31.01.2012 no Bairro Zumbi na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim foi denunciado e a custódia determinada por decisão da autoridade.

Aliás, os indícios de autoria sobrevieram de alguns depoimentos colhidos, não apenas de um, como mencionado pelo recorrente.

Por conveniência da instrução criminal, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, entendeu o magistrado por aplicar o disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal em desfavor da parte, o que não evidencia atuação eivada por erro.

[...]

Posteriormente, com o transcurso das medidas investigativas, a sentença de pronúncia e a decisão pelo Tribunal do Júri sem que se tivesse logrado êxito em arrematar com convicção acerca de autoria relativamente ao recorrente, entendeu-se pela absolvição dele, o que não denota a existência de qualquer traço de irregularidade, visto que decorrente da persecução penal.

Para mais, quando da decisão colegiada do habeas corpus restou dirimido pela Primeira Câmara Criminal que “
Nos processos de competência do Tribunal do Júri, após proferida a decisão de pronúncia deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, por já ter sido concluída a instrução criminal. Inteligência da Súmula nº 21, do STJ. Diante da elevada complexidade da demanda, envolvendo cinco (5) réus com advogados distintos, bem do fato de o processo originário já se encontrar bem próximo de ser incluído na pauta do Júri, não há que se falar em relaxamento da segregação por excesso de prazo.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100150040176, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/11/2015, Data da Publicação no Diário: 18/12/2015); não sendo demais pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, no RHC 50992 também rejeitou a alegação do recorrente quanto a excesso de prazo.

[...]

Destaca-se que o caso em voga não se trata de segregação em razão de homônimo, apreensão por tempo superior a condenação ou permanência de prisão mesmo diante de absolvição.

Ademais, o indeferimento do pedido de relaxamento de prisão, a impetração de Habeas Corpus e a sua denegação de ordem, em verdade, militam em desfavor do apelante e não o contrário como pretende fazer crer. Isto porque revela que seu encarceramento não decorreu de cognição exclusiva e unipessoal de um magistrado e, ainda, que teve amplo acesso aos meios de defesa possíveis no ordenamento jurídico brasileiro.

[...]

Nesta conjectura, sem a demonstração de erro judicial na tramitação do feito criminal, abuso de autoridade ou ilegalidade de ato da prisão ou do seu prazo, obstam o acolhimento da pretensão indenizatória.”

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão, contrariedade ou obscuridade haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos, inclusive no tocante a alegação de excesso de prazo.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.